Tribunal: TJSP
Processo: 1500648-71.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda, mediante a incidência da atenuante referente a confissão espontânea. Impossibilidade. Inexistência de confissão pelo recorrente, o qual alegou desconhecer a origem espúria dos telefones apreendidos em seu poder. Pena-base majorada com fulcro em condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos. Ressalvado entendimento

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda, mediante a incidência da atenuante referente a confissão espontânea. Impossibilidade. Inexistência de confissão pelo recorrente, o qual alegou desconhecer a origem espúria dos telefones apreendidos em seu poder. Pena-base majorada com fulcro em condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos. Ressalvado entendimento particular, adota-se a posição pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a exasperação conferida a título de maus antecedentes e tornando-a inalterada nos moldes estabelecidos no édito condenatório. Regime irretorquível. Improvido.